Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, apenas haverá responsabilidade solidária das Corretoras Correspondentes de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias (Agências de Viagens) se o convênio firmado entre as empresas encontrar-se em vigência na data da realização do negócio jurídico.

2. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre Rés Agências de Viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, pois integrantes do mesmo grupo econômico.

3. Como regra, não havendo condenação em pecúnia, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

4. Arbitrados os honorários advocatícios de acordo com os requisitos legais e em quantia razoável e não exorbitante, inexiste justificativa para a fixação de valor menor ao percentual mínimo legal.

5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.